Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CONTRATO E DÍVIDA INEXISTENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato de prestação de serviços educacionais vinculado indevidamente ao nome do autor, bem como todos os débitos decorrentes dele, além de condenar a requerida a excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e indenizá-lo por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em seu recurso postula a reforma da sentença para que seja reconhecido válido o pacto firmado e as cobranças em nome do autor. Pede que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 29297135 e 29297136). Contrarrazões apresentadas (ID 29297144).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Os documentos juntados pela recorrente referem-se às telas do seu sistema produzidas unilateralmente sem qualquer demonstração do aceite do autor na contratação dos serviços educacionais oferecidos pela Instituição de Ensino Superior. Atualmente vários contratos são celebrados virtualmente, todavia, cabe ao fornecedor demonstrar a vontade inequívoca do contratante, além da clareza das informações e usufruto dos serviços oferecido virtualmente, o que não restou comprovado no caso em apreço. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
5. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto, respeitando as diretrizes acima elencadas. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.